Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015641-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (AGRAVANTE), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVADO), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (AGRAVADO), DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - CPF: 790.728.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO PIONEIRA DE TANGARA DA SERRA LTDA - ME - CNPJ: 00.965.970/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO – DETERMINADA COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO COM EVENTUAIS DÍVIDAS EXISTENTES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA – DATA DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONVERSÃO –

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que tange à conversão do dólar é evidente que devem ser utilizadas as cotações da data do Acórdão lançado no RAC n.o 78285/2011, qual seja 08/02/2012, visto que no julgado ficou determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual, ou seja, a data em que foi proferida a referida decisão, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a correção do valor.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1015641-67.2019.8.11.0000.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ CRESTANI
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante se insurge contra a data da fixação da conversão do dólar, pois entende que deve ser 17/06/1994, ou seja, data em que as partes firmaram o contrato.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir do desembolso/pactuação do instrumento (17.06.1994), sob pena de haver o enriquecimento sem causa dos Agravados, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões sob o ID. 42088455.

Eis o relatório.

Cuiabá, 17de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020